Tribunal: TJSP
Processo: 2241043-74.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de declaração opostos contra acórdão – Oposição anterior de embargos de declaração ao agravo interno, que foram acolhidos parcialmente – Conexão entre agravos de instrumento que fora analisada e afastada - Ausência de ratificação das razões do agravo interno – Ausência de contemporaneidade - Recurso não

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de declaração opostos contra acórdão – Oposição anterior de embargos de declaração ao agravo interno, que foram acolhidos parcialmente – Conexão entre agravos de instrumento que fora analisada e afastada - Ausência de ratificação das razões do agravo interno – Ausência de contemporaneidade - Recurso não conhecido, por prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2241043-74.2015.8.26.0000/50002, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
agravante HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, é agravado
ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, por
prejudicado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2241043-74.2015.8.26.0000/50002
2
Agravo Interno no 2241043-74.2015.8.26.0000/50002
Comarca: Guaratinguetá 2a Vara Judicial
Agravante: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
Agravado: Itaguara Country Clube
Voto no 39181
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a embargos de declaração opostos contra
acórdão Oposição anterior de embargos de declaração ao
agravo interno, que foram acolhidos parcialmente

Conexão entre agravos de instrumento que fora analisada e
afastada - Ausência de ratificação das razões do agravo
interno Ausência de contemporaneidade - Recurso não
conhecido, por prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de
fls. 1133/1134 do apenso, que negou seguimento aos embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 1052/1101 do apenso, que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.
O agravante alega que as matérias arguidas nos agravos de
instrumento no 2102254-95.2015.8.26.0000 e no 2241043-74.2015.8.26.0000 são
idênticas, devendo, portanto, ser reconhecida a conexão entre ambos, bem como
aplicado ao caso o princípio da instrumentalidade das formas. Pede provimento do
recurso, para que seja anulada ou reformada a decisão monocrática, com a finalidade
de analisar os embargos de declaração, reconhecendo-se a conexão entre os agravos
de instrumento acima indicados (fls. 1/9).
Sem contraminuta.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O exame do presente recurso está prejudicado.
O presente agravo interno foi interposto anteriormente aos embargos
de declaração opostos (fls. 1136/1155) contra a decisão monocrática ora impugnada.
No julgamento dos referidos embargos, foram eles acolhidos
parcialmente, nos seguintes termos: “para afastar do acórdão embargado a decisão
sobre o princípio da “reformatio in pejus”, determinando-se que os cálculos do
valor exequendo observem a anterior decisão de liquidação, confirmada nesta
instância quando do julgamento do agravo de instrumento no 2102254-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2241043-74.2015.8.26.0000/50002
3
95.2015.8.26.0000”.
Também foi analisada a questão acerca da alegada conexão entre os
agravos
de
instrumento
no
2102254-95.2015.8.26.0000
e
no
2241043-74.2015.8.26.0000, sendo rejeitada, já que referidos recursos foram
julgados simultaneamente em 9 de maio de 2018.
Por fim, não houve reiteração dos termos das razões recursais após o
julgamento dos embargos de declaração opostos às fls. 1136/1155, o que impede o
julgamento nesta oportunidade, pois às razões recursais falta o requisito de
contemporaneidade.
Em suma, verificado intransponível óbice à análise do mérito deste
reclamo, não conheço do recurso, por prejudicado.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.